Tribunal: TJES
Processo: 0001523-37.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001523-37.2019.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILSON ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrado nos autos o crime do artigo 305 do CTB, tendo o réu, condutor do veículo, se afastado do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída, a confirmação da condenação é de rigor.

2. Comprovado que o agente dirigia veículo automotor embriagado, com sua capacidade psicomotora alterada, tendo se envolvido em um acidente automobilístico, caracterizada restou a figura típica contida no art. 306 do CTB.

3. A comprovação do delito de embriaguez ao volante, após as alterações promovidas pelas Leis 12.760/2012 e 12.971/2014, prescinde do teste de alcoolemia, desde que a alteração da capacidade psicomotora para a condução de veículo, pela ingestão de bebida alcoólica ou substância psicoativa, esteja delineada por outros meios de prova. Precedente do STJ.

4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001523-37.2019.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILSON ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NILSON ALVES
, contra a sentença de fls. 148/150, proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática de crimes do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), quais sejam, artigo 305 (fuga do local do acidente) e artigo 306, §1º, inciso I (embriaguez ao volante), c/c artigo 298, incisos I e III (dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano), à pena total de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, mais suspensão/proibição do direito de obter permissão ou habilitação, pelo prazo de 07 (sete) meses, sendo fixado o regime aberto para cumprimento da pena corporal, que foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 27 de julho de 2019, na Rodovia-ES 166 (Rodovia Pedro Cola), na localidade de Pindobas, naquela cidade de Venda Nova do Imigrante/ES, o apelante, inabilitado, após ter ingerido bebida alcoólica, conduzindo seu veículo VW GOL, placa de Vargem Alta/ES, de forma imprudente, invadiu a contramão de direção, colidindo com o veículo FIAT, placa de Castelo/ES, conduzido pela vítima ALICE DAVEL FROSSARD, que seguia no sentido oposto.

Consta que, após a colisão, o apelante não solicitou auxílio da autoridade pública, tendo ele se afastado do local para fugir a responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída.

Ao ser abordado pelos policiais, o recorrente recusou a submeter-se ao teste do etilômetro, porém, foi realizado o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, confirmando que ele estava sob a influência de álcool no momento da abordagem.

Nas razões de fls. 156/158, pugna a Defesa, em síntese, pela absolvição do réu por insuficiência de provas.

Sem razão, contudo.

A materialidade dos crimes está demonstrada pelo Boletim Unificado (fls. 08/10) e pelo Exame de Constatação de Alteração de capacidade psicomotora (fl. 18).

Sobre a questão, esclareço que o delito do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante) foi perpetrado pelo réu em 07/07/2019, após as alterações promovidas pelas Leis 12.760/2012 e 12.971/2014, que tornaram mais rígido o combate ao crime, bem como ampliaram as formas de comprovação do delito (a exemplo da prova testemunhal), as quais não estão mais restritas aos exames de sangue e do etilômetro.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
3. Com efeito, quanto à ausência da realização do exame pericial ante a recusa do acusado, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso
. (...)” (
STJ
; RHC 110.266; Proc. 2019/0085533-4; AP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 24/09/2019; DJE 30/09/2019, negritei e grifei).

A autoria, de igual modo, é induvidosa.

A vítima e as testemunhas arroladas confirmaram, em sede judicial (mídia de fl. 139), as declarações prestadas na fase inquisitiva, atestando que, embora o acusado tenha se recusado a realizar o teste de alcoolemia, aparentava claros sinais de embriaguez.

A testemunha, Policial Militar Edivaldo Tonole Dalfior, relata que o acusado estava “
cambaleante, fala arrastada, olhos vermelhos, bem alterado
”. Afirma, ainda, que, “
ele perdeu a direção do veículo na curva e colidiu com o outro veículo, com o veículo dela
” (vítima).

Segundo a testemunha, Policial Militar Alexandre Borges de Oliveira, o acusado evadiu-se do local do acidente a pé, tendo sido pego pela polícia quase 1 km de distância, com ajuda de populares que informaram a direção para qual ele tinha ido.

A vítima afirma que não se machucou fisicamente, mas teve sérios danos psicológicos, haja vista a gravidade do acidente. Disse ainda que o acusado estava extremamente embriagado.

Ouvido em juízo, o réu confessou que fugiu do local do acidente e afirma ter ingerido bebida alcoólica durante quase toda noite anterior. Além disso, declarou que não se recordava que havia invadido a contramão e disse que somente saiu do local do acidente após ver que ninguém tinha se lesionado (mídia de fl. 139).

Nesse contexto, a responsabilidade criminal do apelante restou evidenciada e sua condenação não merece censura.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.